Tribunal: TJDFT
Processo: 0747396-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0747396-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DESIGN SOLIDO-COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP, RODRIGO BARROS BARRETO MARTINS, SANDRA MAIA HERZ AGRAVADO: VALENCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intimem-se os agravantes. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 7 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora